Tribunal: CARF
Processo: 11543.003546/2010-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-11-06

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11543.003546/2010-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.414 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de setembro de 2023
Recorrente
MANOEL JORGE RAMOS RAIBOLT
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
PAF. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE. SÚMULA
CARF No 11.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal,
durante o qual se mantém suspensa a exigibilidade do crédito tributário.
O prazo prescricional começa a fluir a partir da constituição definitiva do
crédito tributário, que se materializa com o esgotamento da via recursal
administrativa, tornando-se definitivo e apto para cobrança.
DEDUÇÃO.
PENSÃO
ALIMENTÍCIA.
EFFETIVO
PAGAMENTO.
COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
Podem ser deduzidos na declaração do imposto de renda os pagamentos
realizados a título de pensão alimentícia, se comprovado que decorrem de
decisão judicial ou acordo homologado judicialmente e que atendam aos
requisitos para dedutibilidade.
Afasta-se parcialmente a glosa das despesas que o contribuinte comprova ter
cumprido os requisitos exigidos, em conformidade com a legislação de
regência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de prescrição suscitada e, no mérito, em dar provimento parcial ao Recurso
Voluntário, para restabelecer a dedução da despesa com pensão alimentícia, no valor total de R$
18.940,00, na base de cálculo do imposto de renda.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11543.003546/2010-81
Fl. 137
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.414 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11543.003546/2010-81

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 52/56):
Trata-se de impugnação à Notificação de Lançamento, de fl. 05, lavrada em face do
contribuinte acima identificado em decorrência de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do Imposto de Renda referente ao Exercício de 2009, Ano-Calendário de 2008,
tendo sido apurado crédito tributário de R$ 9.080,85, já acrescido de multa de ofício, de
mora e juros de mora calculados até 30/11/2010.
Conforme o documento Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, fls. 06/07, foram
apuradas as seguintes infrações:
- Dedução Indevida de Previdência Privada no valor de R$ 1.197,61, por falta de
apresentação de comprovante do valor declarado.
- Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial no valor de R$ 19.360,00 por
falta de apresentação de comprovantes dos pagamentos declarados.
Cientificado do lançamento em 13/12/2010, conforme documento de fls. 35, o
Contribuinte apresentou impugnação em 22/12/2010, fls. 3, na qual alega que:
- Concorda com a infração de Dedução Indevida de Previdência Privada.
- O valor de R$ 19.360,00 refere-se a pagamento efetuado a título de pensão
alimentícia, inclusive a prestação de alimentos provisionais, conforme normas do
Direito de Família em decorrência de decisão judicial, acordo homologado
judicialmente ou de escritura pública.
- Por motivo dos comprovantes serem pequenos e ilegíveis, anexa extratos bancários do
Banco do Brasil da conta corrente da Sra. Cleusa M. de Andrade, a quem paga pensão
alimentícia judicial desde 27/04/1979.
- Anexa relação das datas que efetuou depósitos e recibo relativo a três meses que pagou
a Sra. Cleusa M. de Andrade diretamente.
É o relatório.
A decisão de primeira instância, por maioria, manteve o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2008
PENSÃO ALIMENTÍCIA. INDEDUTIBILIDADE.
É necessária a comprovação do efetivo desembolso dos valores de pensão alimentícia
judicial para a sua utilização como dedução da base de cálculo do imposto de renda.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA - DEDUÇÃO INDEVIDA DE PREVIDÊNCIA
PRIVADA.
Fl. 138
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.414 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11543.003546/2010-81

Consolida-se administrativamente o crédito tributário relativo à matéria não impugnada,
na forma do art. 17 do Decreto 70.235/72.
Cientificado da decisão, em 11/05/2016 (fls. 61), o contribuinte, por procurador
habilitado interpôs, em 09/06/2016, recurso voluntário (fls. 63/71), insurgindo-se contra a glosa
mantida, alegando, em apertada síntese, preliminarmente, a ocorrência da prescrição
intercorrente em face do longo tempo de tramitação do presente feito, em total desrespeito ao
prazo legal de 360 dias previsto no art. 24 da Lei no 11.457/2007, indo na contramão do corolário
lógico da razoável duração do processo administrativo e, no mérito, que a verba alimentar paga à
ex-esposa, Cleusa Martins de Andrade, decorrente de acordo judicial homologado nos autos do
processo no 6.115/79, que tramitou na Vara de Família e Menores de Petrópolis/RJ, encontra-se
comprovada pelos documentos já carreados aos autos e que ora novamente se junta, portanto
hábeis a comprovar a despesa e os dispêndios realizados. Cita jurisprudência judicial neste
sentido. Requer, ao final, o acolhimento da preliminar suscitada e, caso assim não se entenda,
seja restabelecida a dedução da pensão alimentícia declarada, com o cancelamento do débito
fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 72/134.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Da Prescrição Intercorrente:
Alega o Recorrente a ocorrência da prescrição, haja vista o longo prazo de
tramitação do presente feito – haja vista que entre a data da apresentação da impugnação
(22/12/2010) e intimação da decisão recorrida (11/05/2016) transcorrem mais de cinco anos –
não tendo sido respeitado o prazo legal de 360 dias previsto no art. 24 da Lei no 11.457/2007,
operando-se na espécie a prescrição intercorrente.
Contudo, razão não lhe assiste, uma vez que o instituo da prescrição intercorrente,
em face do suposto longo trâmite processual, não se aplica ao processo administrativo fiscal.
Vale salientar que a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve após o
transcurso do prazo de cinco anos contados da data de sua constituição definitiva, ao teor do
art. 174 do CTN, começando a correr o prazo de prescrição da pretensão fiscal. E, uma vez
suspensa a exigência, por determinação legal (art. 151, III do CTN), não há que se falar em
inércia fiscal, sobretudo ante a impossibilidade de se promover a respectiva cobrança, não
correndo, via de regra, o prazo prescricional. Aliás, tal matéria já se encontra pacificada neste
CARF, inclusive culminando com a edição da Súmula no 11:
Fl. 139
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.414 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11543.003546/2010-81

Súmula CARF no 11:
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. (Vinculante,
conforme Portaria no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018)
Portanto, estando suspensa a exigibilidade do crédito objeto do presente feito,
em decorrência da interposição tempestiva de impugnação, não há que se falar em prescrição
intercorrente, razão pela qual rejeito a preliminar suscitada.

Mérito
Da glosa mantida sobre a pensão alimentícia declarada:
O litígio recai sobre as despesas com pensão alimentícia remanescente, no valor
de R$ 19.360,00, por falta de comprovação do efetivo pagamento, buscando, por oportuno,
nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do acatamento da despesa
declarada na DAA/2009.
Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre
as despesas declaradas. Vale salientar, que o art. 73, caput e § 1o do RIR/99, por si só, autoriza
expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos subsidiários, no que
tange as despesas realizadas, visando confirmá-las, especialmente nos casos em que sejam
consideradas elevadas.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre, a
título de exemplificação, no caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por
seu turno, reza que o sujeito passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou
comprovação, imputando-lhe o ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos
em tese, discricionária, deixando ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está
albergado em indícios razoáveis de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque
o ônus probatório implica trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato
imputado.
Assim, passo ao cotejo dos documentos constantes dos autos, em relação aos
fundamentos motivadores da manutenção da glosa da despesa em litígio traçados na decisão
recorrida (fls. 55/56):
Na Declaração de Ajuste Anual, fls. 40, o Contribuinte informou despesa de pensão
alimentícia judicial para Cleusa Martins de Almeida no valor de R$ 19.360,00.
Foi apresentado o documento de Separação Judicial consensual do Contribuinte e
Cleusa Martins de Andrade Raibolt, fls. 12/15, homologado em 27 de abril de 1979,
conforme sentença de fls. 16, onde se observa que ficou estipulado no item 6 pagamento
de pensão alimentícia judicial, como segue:
“6) O cônjuge varão pensionará a mulher com a importância mensal de CR$
4.000,00 (quatro mil cruzeiros), e a cada filho com a importância de CR$
1.000,00 (hum mil cruzeiros), pagáveis até o dia 30 de cada mês mediante
depósito bancário, na Agência do Banco Bamerindus S/A, à crédito da mesma,
c/c 02-07015-1.
7) Fica convencionado que a pensão acima estipulada, será reajustada no prazo
de 12 meses, ou seja, a partir de abril de 1980, de acordo com os índices das
ORTNS.”
A glosa do valor declarado como pensão alimentícia judicial se deu por motivo de
falta de apresentação de comprovantes dos pagamentos declarados.
Fl. 140
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.414 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11543.003546/2010-81

O Contribuinte apresentou o documento denominado “Pagamentos de Pensão Ano
2008”,fls. 11, extratos bancários do Banco do Brasil cuja correntista é Cleusa M. de
Andrade, fls. 22/33 e recibo de pagamento emitido por Cleusa M de Andrade, fls.
34.
O documento “Pagamentos de Pensão Ano 2008” relaciona valores que teriam sido
pagos ao longo do ano 2008, sendo o documento assinado pelo próprio Contribuinte.
Nos extratos bancários constam alguns dos valores indicados pelo Contribuinte
como depósitos, entretanto, sem a apresentação dos recibos de depósito não é
possível afirmar que a pessoa depositante dos valores de fato é o próprio
Impugnante.
Quanto ao Recibo emitido por Cleusa Martins de Andrade no valor de R$ 4.700,00
alega o Contribuinte que se tratam de valores pagos diretamente à pensionista,
entretanto, a decisão judicial que previu o pagamento de pensão alimentícia definiu
como forma de pagamento o depósito em conta e somente através da comprovação
do efetivo desembolso na forma prevista na decisão pode ser comprovada a
despesa.
Assim, considerando-se que os documentos acostados aos autos não são suficientes para
comprovação do efetivo desembolso dos valores de pensão alimentícia judicial.
Pois bem. Feito o registro acima, e após detida análise dos autos, entendo que a
pretensão recursal merece parcialmente prosperar, porquanto o Recorrente se desincumbiu do
ônus que lhe competia.
Os documentos apresentados – declaração e recibo fornecidos por sua ex-
esposa/alimentanda, Cleusa Martins de Andrade, aliado aos extratos de sua conta bancária (fls.
74, 99 e 107/118) – demonstram que, de fato, o Recorrente realizou o pagamento da pensão
alimentícia devida, por força do acordo judicial homologado (fls. 121/125), suprindo assim o
vício apontado no que tange ao efetivo pagamento realizado, razão pela qual, me convencendo
da verossimilhança as alegações recursais e respaldado na prova documental carreada, afasto a
glosa sobre o valor efetivamente pago no limite em que comprovado (fls. 90), e torno
insubsistente o crédito tributário no particular.

Conclusão
Ante o exposto, voto por rejeitar a preliminar de prescrição suscitada e, no mérito,
em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso, para restabelecer a dedução da despesa
com pensão alimentícia, no valor total de R$ 18.940,00, na base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 141
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-005.414 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11543.003546/2010-81

Fl. 142
DF CARF MF
Original